Tribunal: TJMT
Processo: 1025863-92.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025863-92.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CAMILLA ROSA LEAO DE SOUZA CORREA - CPF: 726.387.371-00 (EMBARGANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO. ILEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES SUBJETIVOS DO TÍTULO COLETIVO. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO AO SINDICATO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa da autora que não comprovou filiação ao sindicato autor da ação coletiva.

II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se há contradição no acórdão quanto à limitação subjetiva dos efeitos da sentença coletiva; e (ii) definir se é possível rediscutir a legitimidade ativa da embargante sob o fundamento de eficácia erga omnes da decisão proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado nas hipóteses do CPC, art. 1.022, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. A contradição apta a ensejar aclaratórios é interna ao julgado, caracterizada por incoerência lógica entre fundamentos ou entre estes e o dispositivo, o que não se verifica no caso.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, consignando que o título executivo judicial limitou seus efeitos aos filiados ao sindicato autor, conforme delimitação constante da sentença coletiva.
6. A ausência de comprovação de filiação da embargante ao sindicato à época do ajuizamento da ação coletiva afasta sua legitimidade para promover o cumprimento individual, em respeito aos limites subjetivos da coisa julgada.
7. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com a interpretação adotada, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios internos do julgado.

2.

A legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva submete-se aos limites subjetivos fixados no título executivo judicial.

3.

A ausência de comprovação de filiação ao sindicato à época do ajuizamento da ação coletiva afasta a legitimidade ativa da exequente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, ED 0007504-48.2012.8.11.0004, relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 24.1.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CAMILLA ROSA LEÃO DE SOUZA em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade ativa da exequente, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Aduz a embargante que o acórdão embargado incorre em contradição, ao argumento de que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os efeitos da sentença coletiva ajuizada por sindicato se estendem a toda a categoria, independentemente de filiação.

Requer o acolhimento dos embargos, para reconhecer a legitimidade ativa da embargante.

Em contrarrazões, os embargados pugnam pela rejeição dos embargos, ante a ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sustentando que o recurso possui caráter meramente protelatório, por buscar rediscutir matéria já devidamente apreciada no acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1022 do CPC, cabem embargos de declaração para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Em breve síntese, na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado pela embargante em desfavor do Estado de Mato Grosso e da Mato Grosso Previdência – MTPREV, visando à restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária incidente sobre adicional noturno, com fundamento em título judicial formado na ação coletiva no 1027806-23.2019.8.11.0041, proposta pelo sindicato da categoria.

O juízo de primeiro grau extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da autora, por não constar da lista de filiados apresentada pelo sindicato à época do ajuizamento da ação coletiva.

Inconformada, a parte interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença coletiva proferida em ação ajuizada por sindicato possui eficácia
erga omnes
em relação à categoria profissional, independentemente de filiação, razão pela qual seria legítima a execução individual do julgado.

O recurso, contudo, foi desprovido por esta Câmara, ao fundamento de que o título executivo judicial limitou expressamente seus efeitos subjetivos aos filiados nominalmente identificados, de modo que a ausência de comprovação de filiação da apelante ao sindicato à época do ajuizamento da ação coletiva afasta sua legitimidade para promover o cumprimento individual da sentença.

Irresignada, a embargante opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os efeitos da sentença coletiva ajuizada por sindicato se estendem a toda a categoria, independentemente de filiação. Sustenta, assim, a necessidade de integração do julgado, com o reconhecimento de sua legitimidade ativa.

Os embargos devem ser rejeitados
.

A contradição apta a ensejar embargos é aquela interna ao próprio julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre seus fundamentos ou entre estes e o dispositivo. Não se confunde com eventual inconformismo da parte quanto à interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador.

No caso concreto, o acórdão embargado examinou de forma clara e coerente a controvérsia posta em julgamento. A questão central consistia em aferir se o exequente demonstrou enquadrar-se nos limites subjetivos da coisa julgada formada na ação coletiva no 1027806-23.2019.8.11.0041 – ajuizada pelo sindicato da categoria, que reconheceu a ilegalidade dos descontos previdenciários sobre adicionais.

Conforme expressamente consignado no voto condutor, a sentença coletiva delimitou os efeitos da condenação aos servidores filiados ao SINPOL/MT. Assim, a execução individual somente poderia prosperar se comprovado que a embargante se enquadrava nos contornos subjetivos fixados no título judicial.

No caso, a ação coletiva foi ajuizada em 27 de junho de 2019, acompanhada de lista nominal de filiados, todavia, a embargante não constava dessa lista, tampouco há prova de que fosse filiada ao SINPOL/MT na data do ajuizamento da demanda. À míngua dessa demonstração, concluiu-se pela ausência de legitimidade ativa específica para a execução do título coletivo, o que ensejou a extinção do feito sem resolução de mérito.

Não há, portanto, qualquer incoerência lógica entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão. A conclusão adotada decorre de premissa fática claramente estabelecida e de interpretação sistemática e teleológica da coisa julgada coletiva, que impõe respeito estrito aos seus limites subjetivos.

O que se verifica, em realidade, é o inconformismo do embargante com o entendimento jurídico esposado por esta Câmara. Pretende-se, sob o rótulo de contradição, rediscutir a própria
ratio decidendi
do julgado, o que extrapola os estreitos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0007504-48.2012.8.11.0004, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 24/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026